Tribunal: CARF
Processo: 10880.933360/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933360/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos a existência do saldo negativo
declarado.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
inteligência da Súmula CARF no 11.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933360/2008-41
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, qual bem retrata os
fatos ocorridos:
Trata o presente processo da declaração de compensação no
32364.38168.290704.1.3.03-9375, de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário de 2003, no valor de R$ 65.560,81.
Em 24/11/2008 (fls. 2) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econôrnico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de credito: R$ 65.560,81
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 53.186,89”
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade tempestiva, alegando, em
síntese, o seguinte (fls. 36/38):
a) Pelos documentos juntados resta claro que a diferença encontrada entre o valor
informado na DIPJ e o valor informado na PERD/COMP encontra-se na
PERD/COMP N° 37611.79955.151203.1.3.03.3224, cópia anexa.
b) É evidente a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte ao
pleitear seu direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ e antecipações
de IRPJ e CSSL, para compensação das obrigações recíprocas poupando-se,
assim, do procedimento de repetição de indébito, como é sabido, excessivamente
moroso, sem contar que não remunera os pesados ônus financeiros oriundos do
desembolso para o pagamento do tributo quando a empresa dispõe de crédito
compensável.
c) A decisão em tela, data venha, incorreu em lamentável equivoco, autorizando
sua reforma premente, para reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado pois resta claro a existência de crédito de IRPJ e CSSL oriundo de
antecipações, bem como resta claro o credito resultante de saldo negativo de
períodos anteriores.
d) Por todos os esclarecimentos reiteradamente expostos na presente
Manifestação, temos que a presente decisão que não reconheceu o direito
creditório do contribuinte não merece e não deve prosperar, vez que incorreu em
lamentável equivoco, pelos motivos expostos, devendo ser reformada para que
seja reconhecido integralmente o direito creditório do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

Com base no relatório exposto, a DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação
apresentada por entender, em suma, que não restou comprovada a existência de saldo negativo
relativo ao ano-calendário 2003, exercício 2004, no valor de R$ 53.186,89.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa
integralmente as razões da impugnação, sem acrescentar ou complementar qualquer
documentação e, em preliminar, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, por
entender que o procedimento administrativo restou paralisado por mais de três anos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Inicialmente, impende destacar que o Recurso Voluntário não traz consigo novas
razões de defesa, tampouco provas, com exceção da alegação preliminar de prescrição
intercorrente, a qual será a seguir examinada.
PRELIMINAR
Em sede de preliminar o recorrente alega que a manifestação de inconformidade
teria sido protocolada em 26/12/2008 e considerando o lapso temporal entre o protocolo e o seu
respectivo julgamento de aproximadamente 7 anos, não restariam dúvidas da ocorrência da
prescrição intercorrente.
Como fundamento para o seu pleito, o recorrente apresenta o artigo 1o, §1o, da Lei
9.873/99, que assim estabelece:
Art. 1o [...]
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
No mesmo sentido, colaciona jurisprudência do E. STJ que daria sustentação ao
seu entendimento.
Acontece que, se olvida o recorrente de analisar o artigo 5o, do mesmo diploma
legal por ele apresentado, no qual expressamente excetua os processos e procedimentos de
natureza tributária da aplicação da Lei 9.873/99, veja:
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Inobstante a própria previsão legal de não aplicabilidade do dispositivo
apresentado pelo recorrente como fundamento para pleitear o reconhecimento da prescrição
intercorrente nos processos tributários, merece destaque a Súmula CARF no 11, de natureza
vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, afasto a preliminar de prescrição intercorrente com base na Súmula CARF
no 11 e artigo 5o da Lei 9.873/99.
MÉRITO
Superada a preliminar, se faz imperioso repisar que o Recurso Voluntário se
limitou em repisar os argumentos da impugnação, não enfrentando de forma direta a decisão
recorrida e, por tal razão, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
A contribuinte foi cientificada em 2/12/2008 (fls. 6/7). A manifestação foi protocolada
em 26/12/2008, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Segundo a manifestante, “a diferença entre o valor do débito e o valor informado na
DIPJ 2004 refere-se a saldo de crédito original constante da declaração de compensação
no 37611.79955.151203.1.3.03-3224, no valor de R$ 10.212,86, conforme quadro
abaixo (fls. 95):

Conforme dados extraídos da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da DIPJ/2004, o valor do saldo negativo de CSLL corresponde a R$ 53.186,89.
Tal saldo na declaração originou-se de pagamento de CSLL mensal por estimativa,
conforme a seguir reproduzido (fls. 479/480):

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

O único pagamento de estimativa de CSLL, código 2484, localizado no período de
1/1/2002 a 31/12/2004 foi efetuado em 31/10/2002, e é relativo ao período de setembro
de 2002 (fls. 481/482).
A manifestante anexa aos autos comprovantes de retenção de CSLL relativos ao ano
calendário de 2004.
No ano de 2003 sequer havia obrigatoriedade de retenção, uma vez, o art. 30 da Lei no
10.833/2003 só entrou em vigor a partir de 1o de fevereiro de 2004, in verbis:
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
em relação:
I - aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004;
II - aos arts. 26, 27, 29, 30 e 34 desta Lei, a partir de 1o de fevereiro de 2004;”
Por conseguinte, não restou comprovado a existência de saldo negativo relativo ao ano
calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$ 53.186,89, tal como declarado.
Diante do exposto, considero improcedente a manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital